Tribunal: TJDFT
Processo: 0013414-89.2006.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0013414-89.2006.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADALGIZA FONSECA E SILVA e outros DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado ID 22220728, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) AMELIA CARDOSO RODRIGUES cujos créditos foram cedidos para SÃO JOSÉ COMUNICAÇÃO LTDA, esta para ELDA GOMES DE ARAÚJO que transferiu para ANTONIO FERREIRA BARBOSA, e posteriormente para MARIO CELSO SANTIAGO MENESES, intime-se a cessionária requerente CIPLAN CIMENTOS PLANALTO S.A. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias úteis, os documentos abaixo indicados: I) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; II) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; III) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de Responsabilização Civil e Penal; Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. 2. Ainda, o supracitado cessionário formulou pedido de emissão de certidão para fins de instrução de processo de compensação no âmbito do REFISDF-2020 (id 22423122). Nos termos do Despacho SEI no 16579/2020 , proferido em 18/01/2021, após ser instada, a Procuradoria-Geral do Distrito Federal encaminhou à COORPRE o ofício no 37/2021 -PGDF/PGCONT, que noticia a desnecessidade de expedição da referida certidão, porquanto foi estabelecido que, para fins de adesão ao programa REFISDF-2020, caso seja necessário, deverá o credor ou cessionário apresentar o ofício requisitório e/ou escritura(s) pública(s) de cessão de crédito de precatórios nos procedimentos de compensação. Diante do exposto, julgo prejudicado o pedido de emissão de certidão. 3. Ademais, a fim de instruir o pedido de habilitação acostado ao ID 22032017, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) ANIETE FERREIRA NOGUEIRA AZEVEDO, intime-se o(a) cessionário(a) requerente GEORGIOS PANTELES LADAKIS para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) pedido de habilitação formulado por advogado devidamente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil; II) procuração outorgada ao advogado, com a devida identificação do seu subscritor; III) CPF e Carteira de Identidade; IV) declaração de que é o titular do crédito que pretende ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório; V) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária; e VI) informar expressamente o nome do credor originário e do cessionário/subcessionário. 4. Quanto à extinção parcial em virtude de quitação por pagamento preferencial: Trata-se de precatório expedido para o pagamento da importância devida pelo Distrito Federal. Deferido o(s) pedido(s) de preferência constitucional formulado(s) pelo(a)(s) credor(a)(es) abaixo nominado(s)a(s), o precatório foi integralmente quitado, consoante cálculos apresentados pela Contadoria Judicial e decisão homologatória proferida nos presentes autos, com a respectiva expedição de alvará de levantamento em seu favor (ID 12966154). É o relatório. DECIDO. Ante o adimplemento da obrigação, DECRETO a extinção PARCIAL da presente requisição, a teor do art. 924, inciso II, do CPC, exclusivamente em relação ao(à)(s) credor(a)(s)(es) ANA MARIA FRANCISCA DE SOUZA, e DETERMINO que se aguarde o pagamento da importância devida ao(s) credor(es) que ainda não tiveram seus créditos devidamente quitados, observando-se a devida ordem cronológica. Sem custas ou honorários. Após a preclusão desta decisão, promova-se a baixa do nome do(a) credor(a) ANA MARIA FRANCISCA DE SOUZA da relação de credores no Processo Judicial Eletrônico. 5. Por último, em razão das sentenças homologatórias de IDs 12034574, 12034579 e 12247923 referentes ao pagamento e quitação do Acordo Direto, determino a baixa dos referidos credores abaixos: - ANA COUTO DE JESUS; - ADAUTA ABIORAMA DE SOUZA; - ANA GLÓRIA NOVAIS. Deverá a Secretaria desta Coordenadoria proceder as baixas pertinentes no sistema PJE. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 18 de março de 2021. TARCISIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto PAC